Tribunal: TJPA
Processo: 0814777-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814777-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO ALVES DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. PROCEDÊNCIA. AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE JUNTAR A CERTIDÃO CARCERÁRIA NEM REQUEREU SEU TRASLADO.

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo Custos legis é procedente, pois não consta dos autos nenhum documento sobre a conduta carcerária do agravante, documento essencial para apreciação do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, circunstância que impede o seu conhecimento. Preliminar acolhida.

2.

Agravo não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO ALVES DA SILVA
, inconformado com a decisão que indeferiu a progressão do regime inicial fechado para o semiaberto, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando sua reforma.

O agravante sustenta que já cumpriu 1/6 (um sexto) da pena de 14 (catorze) anos de reclusão, fazendo jus ao benefício da progressão de regime.

Pede o provimento do agravo a fim de progredir de regim.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo não conhecimento do agravo em execução penal, uma vez o agravante deixou de juntar documentos essenciais à resolução da controvérsia.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O Custos legis suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista que o agravante deixou de juntar documentos essenciais à resolução da controvérsia.

Analisando os autos, verifica-se a juntada da decisão recorrida (doc. id nº 16114891 - Pág. 1), a certidão de tempestividade do recurso (doc. Id nº 16114900 - Pág. 1) e o atestado de pena (doc. id nº 16114896, pp. 01/02).

Porém, não consta dos autos, nenhum documento sobre a conduta carcerária do agravante, documento essencial para apreciação do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, circunstância que impede o seu conhecimento.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024